Tribunal: STF
Processo: Rcl 30779
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Antonio Bruno Giovanni Basso contra ato judicial proferido pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri, por afirmado descumprimento da decisão proferida no Agravo Regimental na Medida Cautelar na Reclamação 28.833/DF e na Petição 7.094/DF.



    O reclamante alega:



    03. CRISTINA BONER é autora da PET 7.094/DF. Nesse feito, deliberadamente mentiu em juízo e enganou o Ministro Relator, RICARDO LEWANDOWSKI, fazendo-o crer que na Ação Penal n° 2009.01.1.027564-4 teria havido o cancelamento das duas escrituras públicas que conferiram a BRUNO BASSO, ora Reclamante, o direito de receber, a título de meação, o valor de R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais). Na verdade, referida condenação criminal incidiu apenas sobre a segunda escritura pública, firmada em 24 de outubro de 2008, e que se limitou a encurtar o prazo de pagamento da meação; a primeira escritura pública de reconhecimento e dissolução de união, assinada em 21 de julho de 2008, na qual se reconheceu o direito e o quantum da meação devida a BRUNO BASSO, foi expressamente preservada por todas as instâncias penais que se manifestaram sobre a questão, as quais reconheceram, inclusive, que apesar de duras as negociações de parte a parte, a proposta de acordo partiu da própria CRISTINA.



    04. Ao propor a inusitada PET 7.094/DF, CRISTINA tinha plena ciência de que a primeira escritura não havia sido desconstituída na ação penal, tanto que propôs, ainda nos idos de 2012, perante o juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri ação anulatória das escrituras públicas, processo n° 068.01.2012.030728-5/000000-000, ora em fase de prolação de sentença. Mas deliberadamente omitiu essa informação do Ministro Relator, o que contribuiu para fazer com que o julgador viesse a incidir em erro.



    [...]



    08. CRISTINA, ao invés de se conformar com a corretíssima decisão, volta ao Ministro Relator com agravo regimental, no qual reitera todas as mentiras e distorções, notadamente de que a ação penal que tramitara contra BRUNO teria importado na anulação das duas escrituras públicas em razão da prática de extorsão. [...]



    [...]



    09. Iludido pela sequência de mentiras contadas por CRISTINA, o Ministro Relator, equivocadamente achando que também a primeira escritura havia sido atingida pela condenação na ação penal, defere o cancelamento das escrituras (ambas) e o levantamento do dinheiro que havia sido, licitamente e de acordo com o devido processo legal, penhorado em sede de execução (cumprimento de sentença) – de novo, o que nada se assemelha a liberação de produto de crime, a ensejar a aplicação do artigo 120 do CPP. Eis a decisão (ver Doc. 01):



    [...]



    10. Mas o Ministro Relator se cercou, nessa decisão, de uma importante cautela: determinou ao juízo da 5ª Vara Cível de Barueri o cancelamento das escrituras e a liberação dos quase 11 milhões de reais penhorados, mediante verificação se os valores depositados se referiram, de fato, ao objeto da condenação de BRUNO.



    12. Mas a ousadia e a falta de escrúpulos de CRISTINA não aguardaram nem as informações do juízo de Barueri. Novamente pela via da mentira e da distorção, alegou CRISTINA, em sede de Reclamação n° 28.833/DF, que o juízo da 5ª Vara de Barueri estaria deliberadamente se omitindo em cumprir a decisão do Ministro Relator proferida na PET 7.094/DF, a despeito de tal decisão: (i) determinar que a juíza tivesse a cautela de analisar se a condenação criminal atingiria de fato as escrituras (ambas!) e (ii) não fixar prazo para o cumprimento da decisão.



    13. Outra vez enganado pela ousada litigante, o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI deferiu a medida cautelar na Reclamação 28.833/DF, nos termos seguintes (ver Doc. 02):



    [...]



    15. Lógico que CRISTINA obteve o que queria e logrou levantar quase 11 milhões de reais, por força da já mencionada liminar concedida por este i. Relator, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, nos autos da Reclamação n° 28.833/DF.



    16. O agora Reclamante, BRUNO BASSO, interpôs agravo regimental, no qual apontou essa série de mentiras que fizeram com que o Ministro Relator incidisse em erro, sobrevindo, então, reconsideração que tornou sem efeito as duas decisões antes proferidas: a da PET 7.094/DF e da Reclamação 28.833/DF. Confira-se (Doc. 04):



    [...]



    18. Foi então que BRUNO BASSO peticionou ao juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Barueri requerendo que, em cumprimento à decisão do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI que retirara os efeitos das decisões proferidas n PET 7.094/DF e na Reclamação 28.833/DF, determinasse (i) o cancelamento do cancelamento das escrituras públicas e (ii) que CRISTINA BONER devolvesse os quase 11 milhões de reais que indevidamente havia levantado.



    19. Sobreveio, então, decisão (fls. 6.494/6.495) que corretamente deferiu o requerimento e determinou o cancelamento do cancelamento das escrituras, assim como ordenou que CRISTINA depositasse nos autos da execução, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor levantado, de modo a restabelecer a garantia existente. Eis o decisum na parte que interessa (Doc. 05):



    [...]



    22. Ocorre que, como era mais que esperado, a Executada CRISTINA BONER não atendeu à determinação da juíza da 5ª Vara de Barueri e não realizou o depósito da quantia indevidamente levantada no prazo de 5 (cinco) dias concedido; aliás, passados meses, até hoje não o fez.



    23. BRUNO BASSO então peticionou ao juízo de Barueri, requerendo a adoção de medidas efetivas para obrigar a Executada a devolver os mais de 10 milhões de reais que indevidamente levantou. Foram postuladas as seguintes medidas: imposição de multa a CRISTINA por dia de atraso na devolução dos valores levantados, em quantum a ser determinado pelo juízo mas que efetivamente venha a compelir a Executada a cumprir a ordem judicial deste i. Juízo e também do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; além da aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, a ser aplicada com base no valor atualizado da execução; a quebra do sigilo bancário de CRISTINA, de todas as contas vinculadas a seu CPF, de modo a se descobrir o caminho do dinheiro, encontrando-se a conta receptora dos quase 11 milhões de reais que se encontravam penhorados e, a partir daí, o destino do dinheiro, a fim de que possa ser rastreado e bloqueado por este juízo, ainda que em poder terceiros, conforme autoriza o artigo 845 do CPC/15.



    24. Para surpresa do Exequente, ora Requerente, sobreveio a decisão objeto da presente Reclamação, assim lavrada (ver Doc. 07):



    [...]



    27. Nesse meio tempo, a PET 7.094/DF tramitou, sendo que ANTÔNIO BRUNO BASSO havia interposto Agravo Regimental contra a decisão do Ministro LEWANDOWSKI que, reconsiderando sua decisão inicial de extinção, por não cabimento, daquela PET 7.094/DF, havia deferido a medida postulada por CRISTINA BONER.



    28. Ao examinar o Agravo Regimental interposto por ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO na PET 7.094/DF, o ilustre Ministro RICARDO LEWANDOWSKI proferiu ali nova decisão, que em acatamento a tudo o que BRUNO afirmou e tem afirmado, declarar que a PET 7.094/DF era e – como BRUNO tem dito e repetido desde o início – é, manifestamente incabível. Eis a decisão, proferida em 14 março de 2018 (ver Doc. 08):



    [...]



    29. Como se vê, a juíza prolatora da decisão reclamada afrontou, numa só tacada, as duas decisões antes mencionadas: tanto a que, na Reclamação 28.833/DF retirou os efeitos das decisões anteriores, quanto a que, na PET 7.094/DF, declara esse incidente incabível e o extingue.



    30. Ocorre que ao assim proceder, a juíza descumpriu e afrontou tais decisões, eis que essas claramente importam no retorno das partes ao status quo ante, inclusive e notadamente com o restabelecimento da garantia existente na execução.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar na presente Reclamação, para imediatamente deferir as providências negadas pelo juízo reclamado, a saber: imposição de multa a CRISTINA por dia de atraso na devolução dos valores levantados, em quantum a ser determinado pelo juízo mas que efetivamente venha a compelir a Executada a cumprir a ordem judicial deste i. Juízo e também do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; além da aplicação de multa por prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, a ser aplicada com base no valor atualizado da execução; a quebra do sigilo bancário de CRISTINA, de todas as contas vinculadas a seu CPD, de movo a se descobrir o caminho do dinheiro, encontrando-se a receptora dos quase 11 milhões de reais que se encontravam penhorados e, a partir dai, o destino do dinheiro, a fim de que possa ser rastreado e bloqueado por este juízo, ainda que em poder de terceiros, conforme autoriza o artigo 845 do CPC/15;



    Em um primeiro momento, S.Exa., o Relator Ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento a reclamação, por não vislumbrar descumprimento de sua decisão (doc. 8).



    Após a interposição de agravo regimental (doc. 11), o Ministro Relator Ricardo Lewandowski determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República que apresentou parecer assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO DO STJ. ADERÊNCIA AOO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Inexiste inobservância de decisão do STF quando o fundamento do ato reclamado se baseia em provimento diverso, que não foi objeto de análise na decisão paradigma, qual seja, a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.621.610/SP. 2. Incabível uso da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Parecer pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. 14, p. 1)



    O Ministro Relator Ricardo Lewandowski, então, julgou procedente a reclamação constitucional, para determinar que a magistrada de primeiro grau promovesse todos os atos judiciais pertinentes para o restabelecimento dos valores necessários à garantia do juízo. Transcrevo:



    Isso posto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente, em parte, a reclamação para determinar que a autoridade reclamada promova todos os atos necessários ao cumprimento da decisão proferida na Rcl 28.833/DF, afastando, assim, a incidência da decisão proferida pelo STJ no tocante aos atos judiciais necessários ao restabelecimento dos valores a serem recolhidos para garantia do Juízo. (doc. 20, p. 7)



    A beneficiária do ato reclamado, por sua vez, apresentou agravo regimental (doc. 28). Ao final requereu:



    Na ocasião do seu encaminhamento ao julgamento colegiado, o integral provimento deste agravo regimental, reformando a decisão agravada no sentido de (i) reconhecer a suspensão da ação de cumprimento de sentença de n. 0030741- 72.2007.8.26.0068, bem como da legalidade e viabilidade do oferecimento de garantia imobiliária, prestada já naqueles autos por CRISTINA; e (ii) rejeitar o prosseguimento da presente Reclamação. (doc. 28, p. 12)



    Novamente, a beneficiária do ato reclamado alega que não houve qualquer ilegalidade na condução do processo por sua parte e que o crédito do reclamante é decorrente do crime de extorsão (doc. 39).



    Após, o reclamante requereu que a S.Exa., o Ministro Ricardo Lewandowski, determinasse a apreensão do passaporte da beneficiária, até que houvesse a restituição dos R$ 11 milhões em discussão (do. 49).



    Tal pedido foi impugnado pela beneficiária do ato reclamado (doc. 52).



    A beneficiária apresentou nova petição requerendo a prioridade na tramitação e o não conhecimento da reclamação ou a sua improcedência. (doc. 60). 



    Com o feito sob minha relatoria, determinei ao Juízo de Direito de Primeiro Grau que informasse as medidas tomadas para a obtenção do suposto crédito do reclamante (doc. 66).



    Tais informações foram prestadas (doc. 71).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de reclamação constitucional proposta com o objetivo de garantir a obediência das decisões proferidas na Rcl 28.833/DF e na Pet 7.094/DF.



    É importante observar que a Rcl 28.833/DF não foi conhecida. Transcrevo o dispositivo da decisão, in verbis:



    Isso posto, com fundamento no art. 317, § 2°, do RISTF, reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 29 para restabelecer o decisum inicial de não conhecimento do pedido, determinando, por consequência, o envio destes autos ao Juízo da Segunda Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília (processo 2009.01.1.027564-4, atual 0046217-72.2009.807.0016), sem que isso importe em definição de competência, a qual poderá ser reavaliada nas instâncias próprias. (doc. 173 da Rcl 28.833/DF - grifei)



    Após oposição de embargos de declaração, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu:



    Desde logo verifico que, após negar seguimento ao pedido, determinei, em 9/5/2018, a certificação do trânsito em julgado da referida Pet 7.094/DF, com o consequente arquivamento dos autos. Nessa esteira, é forçoso reconhecer a prejudicialidade desta reclamação por perda de objeto.



    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do RISTF). (doc. 181 da Rcl 28.833/DF)



    Novamente instado, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu:



    Isso porque, ao contrário do que afirma o embargante, a presente reclamação tem por único objeto decisão proferida na PET 7.094/DF, que, por sua vez, já transitou em julgado. Com efeito, a decorrência processual lógica é a perda de utilidade desta via instrumental. 



    Por outro lado, no que toca aos declaratórios anteriores, cabe destacar que, tal como afirmei no despacho de 8/12/2017, a decisão da Juíza de primeiro grau (doc. eletrônico 87) estava em consonância com minhas determinações neste autos. Ademais, o próprio embargante, em manifestação posterior, requereu o seguinte:



    [...]



    É forçoso, desse modo, concluir que os requerimentos do embargante foram devidamente apreciados, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.



    Por fim, cabe ressaltar que eventual adequação ao status quo ante pode ser buscada nas vias ordinárias próprias, uma vez que, repita-se, o objeto desta reclamação ficou esvaziado com a extinção da PET 7.094/DF. (doc. 144, pp. 2-3, da Rcl 28.833/DF)



    Por outro lado, na Pet 7.094/DF, o Ministro Ricardo Lewandowski assim decidiu:



    Isso posto, com fundamento no art. 317, § 2°, do RISTF, reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 29 para restabelecer o decisum inicial de não conhecimento do pedido, determinando, por consequência, o envio destes autos ao Juízo da Segunda Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília (processo 2009.01.1.027564-4, atual 0046217-72.2009.807.0016), sem que isso importe em definição de competência, a qual poderá ser reavaliada nas instâncias próprias. (doc. 102, p. 3, da Pet 7.094/DF)



    Ou seja, nos autos desta reclamação constitucional, não existe decisão que tenha sido descumprida pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Isso porque os processos indicados como paradigmas (Rcl. 28.833/DF e na Petição 7.094/DF) foram extintos sem resolução do mérito.



    Noto que as decisões que extinguiram os processo sem resolução do mérito não formam paradigmas válidos para o cabimento de reclamação constitucional. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.480/DF. Inexistência de efeito vinculante. Ação direta extinta sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto. RE nº 179.193/PE. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. ADI nº 1.480/DF julgada extinta, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto, o que afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária desta Suprema Corte em sede de reclamação constitucional. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 15423 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/9/2013)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIs 3.619/SP, 5.791/DF, E NAS ADPFs 528/DF E 848 MC-Ref/DF. ALEGADA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TCU PARA A FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A decisão proferida na ADPF 848-MC-Ref/DF não pode ser considerada paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal para o cabimento da reclamação, pois ADPF 848/DF foi julgada extinta sem resolução do mérito antes da existência da existência do ato reclamado. II - Os demais paradigmas citados (ADIs 3.619/SP, 5.791/DF e ADPFs 528/DF) não declararam que caberia exclusivamente ao TCU a fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb, o qual também é composto por verbas estaduais, distritais e municipais. III - Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos desse jaez. IV - Dissentir das razões adotadas pela Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. V - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental desprovido. (Rcl 64892 ED-AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024)



    Na verdade, o reclamante sustenta que, em razão da extinção dos processos (Rcl 28.883/DF e Pet 7.094/DF), as instâncias ordinárias deveriam ter empreendido todos os esforços para localizar e expropriar bens da beneficiária do ato reclamado, que teria levado S.Exa., o Ministro Ricardo Lewandowski, ao erro.



    Apesar disso, observa-se que, em nenhum dos paradigmas invocados (Rcl 28.883/DF e Pet 7.094/DF), o Ministro Ricardo Lewandowski havia determinado qualquer medida executiva específica contra a beneficiária do ato reclamado. As decisões transitadas em julgado, naqueles autos, apenas extinguiram os processos, sem resolução do mérito.



    Na decisão proferida na Pet 7.094/DF o Ministro Ricardo Lewandowski esclareceu que a questão sobre o destino dos imóveis estava submetida às instâncias ordinárias, in verbis:



    Ademais, extrai-se deste agravo interno e do documento eletrônico 96 da Reclamação 28.833/DF proposta pela requerente M.C.B.L. que há litígio judicial quanto à partilha dos bens imóveis listados na inicial. Desse modo, não se configuraria preenchido o requisito de ausência de dúvida quanto ao direito da requerente, previsto na parte final do art. 120 do Código de Processo Penal. (doc. 102, pp. 2-3, da Pet 7.094/DF)



    Ainda que assim não fosse, em informações (doc. 71), o Juízo de Direito reclamado informou que efetuou tentativas de busca de bens da beneficiária do ato reclamado, por vários procedimentos, dentro os quais destacam-se: (i) imposição de multa diária; (ii) imposição de multa por descumprimento do art. 774, IV e V, do CPC; (iii) imposição de pena por litigância de má-fé; (iv) imposição de medidas do art. 139 do CPC, como proibição de contratar com o Poder Público, de tomar empréstimos de qualquer natureza e de apreensão de passaporte; (v) bloqueio e indisponibilidade de bens que estavam no exterior; e (vi) arresto de bens no valor de mais de R$ 30 milhões. 



    Como se observa, a magistrada de primeiro grau envidou esforços para que fosse restabelecido o direito do reclamante, com a devolução do valor supostamente levantado de forma indevida pela beneficiária do ato reclamado.



    Em resumo, verifico que: (i) ambos os julgamentos apresentados como paradigma não ingressaram no mérito do direito afirmado pela parte e não determinaram qualquer medida coercitiva específica contra a beneficiária; e (ii) a autoridade reclamada envidou e está envidando esforços para a devolução do valor ao reclamante. Assim, percebe-se que as instâncias ordinárias do Poder Judiciário não descumpriram decisão do Supremo Tribunal Federal.



    O reclamante não indicou o valor da causa. Assim, os honorários devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



     



    Posto isso, reconsidero a decisão anterior proferida por S.Exa., o Ministro Ricardo Lewandowski e, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente esta reclamação. Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Observo que a improcedência desta reclamação não interfere na questão sobre a destinação dos bens ou a devolução dos valores ao reclamante. Também não implica no levantamento automático das garantias e medidas executivas típicas e atípicas determinadas pelas instâncias ordinárias, cabendo ao Juízo de primeiro grau verificar a realidade dos autos originários para manter ou alterar as providências adotadas, sem prejuízo dos demais recursos cabíveis.



     



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator